Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-17.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000052-17.2022.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLEGARIO ALVES FERREIRA Advogado(s): ROSIANE COSTA FERREIRA, ANA PAULA BRITO DA CUNHA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR IDOSO, SEMI-ANALFABETO, APOSENTADO E HIPERVULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO AUTOR DEMONSTRANDO A MIGRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA. BIOMETRIA FACIAL REDUZIDA A “SELFIE” NÃO PERICIADA. GEORREFERENCIAMENTO E LOGS ELETRÔNICOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO DE CONSUMO COM INVERSÃO DO ÔNUS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, 14 E 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO, A CONDENAÇÃO DOS RÉUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por aposentado idoso contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais e materiais decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. A sentença também extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao Banco Bradesco S.A., por ilegitimidade passiva, e rejeitou os pedidos em face do Banco Pan S.A., ao reconhecer a validade da contratação digital, com base em selfie e logs eletrônicos. O apelante, alegando não possuir vínculo com os réus nem ter realizado qualquer contratação, impugnou a validade da contratação eletrônica, destacou sua hipervulnerabilidade e pleiteou a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., cessionário do contrato questionado; (ii) analisar se o recurso de apelação contém fundamentação suficiente para permitir seu conhecimento; (iii) examinar a validade da contratação do empréstimo consignado supostamente realizado por meio digital; (iv) determinar a ocorrência de danos morais e o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação por ser cessionário do crédito e beneficiário dos descontos, nos termos do extrato do INSS, respondendo solidariamente nos moldes do CDC. A apelação está adequadamente fundamentada, pois ataca os fundamentos da sentença, reitera e aprofunda os argumentos da inicial e impugna de forma clara os elementos considerados para o indeferimento dos pedidos. A contratação digital apresentada pelas instituições financeiras não se revela idônea, pois se baseia em documentos unilaterais e não periciados, como fotografia ("selfie") e registros de geolocalização, sem demonstração inequívoca do consentimento do consumidor. A hipervulnerabilidade do apelante — idoso, semi-analfabeto e sem familiaridade com tecnologia — impõe o redobramento de cautela das instituições financeiras na formalização de contratos, o que não ocorreu. A falha na prestação do serviço bancário é evidente, uma vez que a instituição financeira não assegurou a autenticidade e segurança da contratação, respondendo objetivamente pela fraude, considerada fortuito interno. O dano moral é presumido, pois os descontos indevidos afetaram verba alimentar de aposentado hipossuficiente, causando-lhe angústia, humilhação e comprometimento da subsistência. A restituição em dobro é devida, pois os descontos decorreram de contrato inexistente e não há engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A instituição financeira cessionária de contrato consignado responde solidariamente com a cedente por eventuais vícios de origem, nos termos do CDC. A contratação digital de empréstimo consignado exige prova inequívoca do consentimento do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e semi-analfabeta. É presumido o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável, sendo devida a reparação. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, VI e VIII; 14, §1º; 25, §1º; 39, IV; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 485, VI, e 1.010, II; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 5º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006613-16.2023.8.26.0292, Rel. Des. Domingos Frascino, j. 25.09.2024; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.103721-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 08.07.2021; TJ-RO, Apelação Cível nº 7002671-07.2022.8.22.0004, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 10.05.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000053-08.2022.8.16.0157, Rel. Des. Rogerio Ribas, j. 06.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8077607-71.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000052-17.2022.8.05.0051, em que figuram como apelante OLEGARIO ALVES FERREIRA e como apelada BANCO PAN S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .